Tribunal: TJDFT
Processo: 0711047-42.2020.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. WHATSAPP. VALIDADE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÚMERO DE PEDIDOS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As contrarrazões recursais são instrumento adequado para o oferecimento de resposta ao recurso, e não guardam afinidade objetiva com o questionamento acerca de pronunciamento judicial contra o qual se insurge a parte, visando sua reforma ou cassação. 1.1. A parte, ao evidenciar o interesse recursal, deveria utilizar a via adequada e ter interposto o recurso cabível para atacar o ato judicial que pretende ver afastado, sendo indispensável fazê-lo em petição distinta das contrarrazões. 1.2. A apresentação de preliminar de impugnação à gratuidade de justiça em contrarrazões ao recurso de apelação, com fulcro no art. 1.009, § 1o, do CPC, depende de prévia impugnação na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Nos termos dos artigos 246 e 247, ambos do CPC, e da Portaria GC 34 de 2/3/2021, do TJDFT, é possível a utilização dos meios eletrônicos disponíveis para tentativa de citação e intimação do réu. 2.1. É válida a citação da parte quando inequivocamente manifesta ciência do ato, recebendo a contrafé por meio de whatsApp, cuja confirmação se depreende do mecanismo de averiguação de recebimento da mensagem eletrônica. 2.3. A ferramenta tecnológica empregada na prática dos atos processuais não configura mera inovação legislativa no processo civil. 2.4. Ante o comprovado pela Oficial de Justiça e pela certificação de recebimento da mensagem pela parte requerida, com a dupla checagem do ‘whatsApp’ (barras duplas em cor azul),tenho como válida a citação do requerido, ora recorrente, anotando, por registro final, que, mesmo citado, permaneceu inerte, motivo pelo qual, o decreto de revelia foi acertado.
3. Para que haja a obrigação de reparação de dano, seja material ou moral, é imprescindível a comprovação dos danos sofridos, o que, na situação dos autos, não ficou patente. 3.1. Não se verifica prova robusta da ofensa aos direitos de personalidade. 3.2. A parte não se desincumbiu do ônus em comprovar os fatos constitutivos da sua pretensão, o que demove o acolhimento de seu pedido.
4. Diante da sucumbência recíproca, a análise da proporção de cada litigante deve ser pautada pela análise da quantidade de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. 4.1. Conforme jurisprudência do STJ, havendo pedido de indenização por danos morais e por danos materiais, o acolhimento de um deles, com a rejeição do outro, configura sucumbência recíproca. 4.2. Como houve parcial decaimento dos pedidos autorais, a sucumbência deve ser respectivamente proporcional.
5. Recurso adesivo parcialmente conhecido e não provido.
6. Recurso principal conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.